Tribunal: TJBA
Processo: 8047685-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047685-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GLADSON ALEX SILVA DOS SANTOS Advogado(s): WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, por entender que não houve comprovação de abusividade nas cláusulas pactuadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade das cláusulas de um contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, notadamente no que tange à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação, o que afasta a alegação de abusividade. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que ocorre no caso dos autos, havendo, ainda, previsão contratual expressa. 5. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade da taxa pactuada em relação à taxa média de mercado. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, Súmula nº 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8047685-14.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante GLADSON ALEX SILVA DOS SANTOS e como apelado BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto